Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-90.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007536-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMAR APARECIDO CORREIA - CPF: 545.173.971-49 (APELANTE), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (APELADO), WALDIRNEY NUNES DE ALMEIDA - CPF: 630.957.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RIBEIRO SOLETO - CPF: 022.312.771-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA BAZZI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, por ter sido flagrado na posse de veículo produto de apropriação indébita ocorrida em outro estado.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para afastar o dolo e justificar a absolvição; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa; (iii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir:

No crime de receptação, a apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência ilícita, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

As circunstâncias da aquisição do veículo - preço muito abaixo do valor de mercado, ausência de documentação, desconhecimento do vendedor - evidenciam que o agente tinha plena ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir produto de crime.

A modalidade culposa do crime de receptação exige que o agente não tenha conhecimento efetivo da origem ilícita do bem, situação incompatível com o caso concreto, onde as circunstâncias da aquisição revelam, no mínimo, dolo eventual.

O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem receptado ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado para aferir a expressividade da lesão jurídica.

O crime de receptação tutela não apenas o patrimônio, mas também a administração da justiça, pois a conduta dificulta a recuperação do bem e estimula a prática de crimes patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, o prévio conhecimento da origem ilícita do bem pode ser inferido das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, impedindo-se assim a incidência do aforismo in dubio pro reo. 2. A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias da aquisição evidenciam, no mínimo, dolo eventual. 3. O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem receptado é expressivo e a conduta apresenta relevância material para o Direito Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Claudemar Aparecido Correia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. (ID.313586945)

Segundo consta dos autos, o apelante foi denunciado porque, no dia 22/06/2020, por volta das 21h00, na Rua Bom Jesus, bairro Pardim Potiguar, Várzea Grande (MT), conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo "chevrolet" S10, cor branca, ano 2012, placa OAX2323/MT, pertencente à vítima Rafael Ferreira Bazzi.

A denúncia foi recebida em 12/09/2023 (ID 128705405). Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (ID 202655021).

Em suas razões recursais (ID 313586947), a defesa postula a absolvição do réu por ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa ou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pago como sinal pelo recorrente.

Nas contrarrazões (ID 313586950), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, bem como o dolo do agente, não sendo possível a desclassificação para a modalidade culposa ou a aplicação do princípio da insignificância.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade (ID 316872370), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme ementa que segue transcrita:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.1Apelação criminal interposta por Claudemar Aparecido Correia contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP) à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.2.A defesa postula a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa ou a aplicação do princípio da insignificância. II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. No crime de receptação, a apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar desconhecimento quanto à procedência ilícita, o que não ocorreu no caso. 4.Não se admite a desclassificação para receptação culposa quando a conduta evidencia dolo pela ausência de cautela mínima quanto à origem do bem.5.É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem receptado ultrapassa parâmetro que revela lesão jurídica relevante.III. CONCLUSÃO
6. Parecer pelo desprovimento do recurso."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 22/06/2020, por volta das 21h00, na Rua Bom Jesus, bairro Pardim Potiguar, Várzea Grande-MT, o acusado Claudemar Aparecido Correia conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo "chevrolet" S10, cor branca, ano 2012, placa OAX2323/MT, pertencente à vítima Rafael Ferreira Bazzi.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo apurado, durante a manhã do dia 17/06/2020, a vítima Rafael Ferreira Bazzi foi retirar a caminhonete "chevrolet" S10, cor branca, ano 2012, placa OAX2323/MT na oficina "unipel", sediada na Av. Melvon Jones, em Vilhena-RO, quando constatou que o automóvel não estava mais no referido local; registrou o B.O. nº 88536/2020 (id. 78434517 - Pág. 25).

Posteriormente, no dia 22/06/2020, por volta das 21h00, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Potiguar uma guarnição da polícia militar avistou a caminhonete "chevrolet" S10, cor branca, ano 2012, placa OAX2323/MT, deixando o "Motel Horizonte" conduzida pelo denunciado. Promovida a abordagem do referido automóvel e realizada a checagem da placa, confirmou se tratar de produto de apropriação no estado de Rondônia-RO, resultando na sua apreensão.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Claudemar Aparecido Correia como incurso dos delitos tipificados nos arts. 180, caput, do Código Penal."

Passo à análise detida das teses defensivas.

A materialidade do delito de receptação está comprovada pelos Boletins de Ocorrência nº 2020.147096 e nº 88536/2020 (ID 78434517 - p. 17/18 e p. 25/26), Termo de Apreensão (ID 78434517 – p. 21), Termo de Depósito (ID 78434517 – p. 35), Exame Pericial (ID 59675690 - Pág. 52), termos de depoimento do réu, da vítima e dos policiais militares e Relatório Policial.

A autoria também está devidamente demonstrada, uma vez que o apelante foi flagrado na posse do veículo produto de crime, conforme atestam os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

A primeira tese defensiva consiste na alegação de ausência de dolo, sustentando que o apelante agiu de boa-fé, pois teria consultado o sistema do DETRAN/MT e não encontrado qualquer restrição de furto ou roubo no veículo.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O apelante foi flagrado na posse de veículo que havia sido objeto de apropriação indébita apenas cinco dias antes, em outro estado da federação (Rondônia). Além disso, conforme seu próprio depoimento, adquiriu o veículo de pessoa que mal conhecia, sem exigir documentação que comprovasse a propriedade, limitando-se a uma consulta superficial ao sistema do DETRAN.

O crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, exige para sua configuração que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

No caso em análise, as circunstâncias em que o apelante adquiriu o veículo são suficientes para demonstrar, no mínimo, o dolo eventual. Isso porque ele admitiu ter pago apenas R$ 500,00 como sinal por um veículo que, segundo seu próprio depoimento, valeria entre R$ 58.000,00 e R$ 61.000,00, o que já seria um forte indício da origem ilícita do bem.

Ademais, o apelante não exigiu a apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou qualquer outro documento que comprovasse a propriedade do bem, limitando-se a aceitar a promessa de que o vendedor assinaria o recibo "assim que vender".

É importante ressaltar que, no crime de receptação, a apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência ilícita, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal, que determina que "
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

No presente caso, o apelante não logrou êxito em comprovar que desconhecia a origem ilícita do veículo. Pelo contrário, as circunstâncias da aquisição - preço muito abaixo do valor de mercado, ausência de documentação, desconhecimento do vendedor - evidenciam, no mínimo, que ele assumiu o risco de adquirir bem de origem criminosa.

A versão apresentada pelo apelante, de que estava apenas intermediando a venda do veículo e que teria se prontificado a levar os policiais até a residência do suposto proprietário, não encontra respaldo em nenhuma outra prova produzida nos autos, tratando-se de alegação isolada e destituída de elementos mínimos de verossimilhança.

Cito a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6. Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena. (N.U 0007983-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Quanto à alegação de que teria consultado o sistema do DETRAN/MT e não encontrado restrição, também não há prova nos autos que corrobore tal afirmação. Mesmo que tivesse realizado tal consulta, isso não seria suficiente para afastar o dolo, pois a diligência esperada de quem adquire um veículo vai muito além de uma simples consulta ao sistema, especialmente quando se trata de negócio realizado com pessoa desconhecida e sem a apresentação da documentação necessária.

A segunda tese defensiva consiste no pedido de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

A receptação culposa ocorre quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

No caso em análise, as circunstâncias da aquisição do veículo - preço muito abaixo do valor de mercado, ausência de documentação, desconhecimento do vendedor - evidenciam que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem, ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir bem de origem criminosa (dolo eventual).

A modalidade culposa do crime de receptação exige que o agente não tenha conhecimento efetivo da origem ilícita do bem, mas que, por negligência, deixe de verificar adequadamente sua procedência. No entanto, quando as circunstâncias da aquisição são tão evidentes quanto à origem ilícita do bem, como no presente caso, não há como afastar o dolo, ainda que eventual.

O apelante, ao adquirir um veículo de alto valor sem exigir documentação que comprovasse a propriedade, pagando apenas R$ 500,00 como sinal, e aceitando a promessa de que o vendedor assinaria o recibo "assim que vender", demonstrou, no mínimo, indiferença quanto à origem do bem, assumindo o risco de estar adquirindo produto de crime.

Portanto, não há como desclassificar o crime para a modalidade culposa, uma vez que as circunstâncias da aquisição evidenciam, no mínimo, o dolo eventual.

A terceira tese defensiva consiste no pedido de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor de R$ 500,00 pago como sinal pelo recorrente.

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, é aplicável quando a conduta, embora formalmente típica, não apresenta relevância material para o Direito Penal, em razão da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, não há como aplicar o princípio da insignificância, pois o bem receptado - um veículo Chevrolet S10, ano 2012 - possui valor expressivo, muito superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado pela jurisprudência para aferir a expressividade da lesão jurídica.

O fato de o apelante ter pago apenas R$ 500,00 como sinal não diminui a relevância penal da conduta, pois o que se leva em consideração para a aplicação do princípio da insignificância é o valor do bem receptado, e não o valor efetivamente pago pelo agente.

Ademais, o crime de receptação tutela não apenas o patrimônio, mas também a administração da justiça, pois a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar produto de crime dificulta a recuperação do bem e estimula a prática de crimes patrimoniais.

Portanto, não há como aplicar o princípio da insignificância ao caso em análise, pois o bem receptado possui valor expressivo e a conduta apresenta relevância material para o Direito Penal.

Diante do exposto, não há como acolher as teses defensivas, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de receptação, na forma do artigo 180, caput, do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido como o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de

CLAUDEMAR APARECIDO CORREIA, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025